Tribunal: STJ
Processo: 0183581-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005518 - MT (2025/0183581-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a ordem de
em virtude da prisão
habeas corpus
preventiva do agravante em ações penais em trâmite na 3a Vara da
Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
2. A Defesa alegou constrangimento ilegal devido à inclusão e à
manutenção do agravante em regime disciplinar diferenciado, sem
convalidação judicial, e à ocorrência de tortura e risco de vida.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
e a
habeas corpus
decisão foi mantida em sede de agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em prévio
, à luz da Súmula
mandamus
n. 691/STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a superação
dessa súmula.
5. Outro ponto é verificar se as alegações de tortura e risco de vida
do agravante, bem como a aplicação do art. 580 do CPP, podem ser
analisadas na via estreita do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
6. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em outro
, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na presente
hipótese.
7. As alegações de tortura e risco de vida demandam produção de
provas, o que não é compatível com a via do
, que não
habeas corpus
comporta revolvimento fático-probatório.
8. A aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos da
decisão aos corréus também requer análise probatória, o que é
inviável na presente ação.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49532359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 17f4b1ef-286b-425d-b932-287372e2e1f4

1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento
Tese de julgamento:
de
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A via do
habeas corpus
não comporta revolvimento fático-probatório, sendo
habeas corpus
inviável para análise de alegações que demandem produção de
provas. 3. A aplicação do art. 580 do CPP requer análise probatória,
inviável na presente ação.
CPP, art. 580.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 116.621/RJ, Rel. Min.
16/11/2022
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
03/12/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 17f4b1ef-286b-425d-b932-287372e2e1f4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005518 - MT (2025/0183581-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a ordem de
em virtude da prisão
habeas corpus
preventiva do agravante em ações penais em trâmite na 3a Vara da
Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
2. A Defesa alegou constrangimento ilegal devido à inclusão e à
manutenção do agravante em regime disciplinar diferenciado, sem
convalidação judicial, e à ocorrência de tortura e risco de vida.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
e a
habeas corpus
decisão foi mantida em sede de agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em prévio
, à luz da Súmula
mandamus
n. 691/STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a superação
dessa súmula.
5. Outro ponto é verificar se as alegações de tortura e risco de vida
do agravante, bem como a aplicação do art. 580 do CPP, podem ser
analisadas na via estreita do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: 40aa462e-4bd2-4057-a9c9-6174f4092ba5

6. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em outro
, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na presente
hipótese.
7. As alegações de tortura e risco de vida demandam produção de
provas, o que não é compatível com a via do
, que não
habeas corpus
comporta revolvimento fático-probatório.
8. A aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos da
decisão aos corréus também requer análise probatória, o que é
inviável na presente ação.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento
Tese de julgamento:
de
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A via do
habeas corpus
não comporta revolvimento fático-probatório, sendo
habeas corpus
inviável para análise de alegações que demandem produção de
provas. 3. A aplicação do art. 580 do CPP requer análise probatória,
inviável na presente ação.
CPP, art. 580.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 116.621/RJ, Rel. Min.
16/11/2022
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
03/12/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ERIC DE
OLIVEIRA contra decisão de minha lavra, em que indeferi liminarmente a
ordem de h
.
abeas corpus
Consta nos autos que o agravante se encontra preso preventivamente
em virtude das Ações Penais n. 1000916-58.2024.8.11.0013, 1006506-
16.2024.8.11.0013,
1000539-53.2025.8.11.0013
e
1006513-
08.2024.8.11.0013, todas em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Pontes
e Lacerda/MT.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
Nas razões recursais, a Defesa alegou a ocorrência de
constrangimento ilegal devido à inclusão e à manutenção do agravante em
regime disciplinar diferenciado.
Documento eletrônico VDA49176504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: 40aa462e-4bd2-4057-a9c9-6174f4092ba5

Afirmou que o agravante está em regime disciplinar diferenciado
desde o ano de 2024, por decisão administrativa, a qual nem sequer foi
convalidada por decisão judicial.
Aduziu que a Administração Penitenciária não comunicou o Juízo
respectivo no prazo de 05 (cinco) dias, bem como não encaminhou o processo
administrativo que resultou na transferência do paciente ao regime disciplinar
diferenciado.
Argumentou que o paciente sofreu tortura por parte dos policiais
penais e corre risco de vida por permanecer em raio/penitenciária com as
lideranças de facção rival.
Defendeu a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal em
favor do paciente, pois se encontra em idêntica situação fático-processual dos
presos Paulo Sérgio Alberto de Lima e Isaias Pereira da Silva.
Na decisão (fls. 163-165), indeferi liminarmente a ordem de habeas
.
corpus
Nas presentes razões (fls. 168-195), a parte reprisa os argumentos da
impetração.
Requer, ao final, que o presente regimental seja submetido ao
Colegiado para que seja conhecido e provido.
Sem contrarrazões do Ministério Público estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Conforme já consignado, a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que
ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese a Súmula n. 691/STF: Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a
não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. [...] 3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade
Documento eletrônico VDA49176504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: 40aa462e-4bd2-4057-a9c9-6174f4092ba5

e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional. 5. [...] 6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a
superação da Súmula 691 do STF. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
16/11/2022
No entanto, mesmo superado tal óbice, a pretensão do agravante
sobre a demora no trâmite da Administração Penitenciária, a suposta tortura e
a extensão dos efeitos da decisão aos corréus, na forma do art. 580 do CPP,
necessitaria de produção de provas, encontrando óbice na estreita análise
deste
.
mandamus
Assim, qualquer incursão que escape à moldura fática ora
apresentada
demandaria
inegável
revolvimento
fático-probatório,
não
condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária.
Não é outro o entendimento desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA
IMPUTADA AO PACIENTE E AS LESÕES CONSTATADAS NA
VÍTIMA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
IMPOSSIBILIDADE.
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A matéria relativa ao trancamento da
ação penal, sob o argumento de que o trâmite do inquérito policial
violou a ADI n° 2.886 e o art. 10, §§ 1° e 3°, do CPP, o que torna o
inquérito policial nulo e, portanto, retiraria a justa causa para a
deflagração da ação penal, não foi objeto de análise do Tribunal de
origem, não podendo ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena
de indevida supressão de instância. 2. Somente é cabível o
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da
atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da
incidência de causa de extinção da punibilidade. 3. Ademais, a via
estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-
probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano,
sendo daí inadmissível o trancamento da ação penal em razão
da tese de ausência de nexo de causalidade entre a conduta
imputada ao paciente e as lesões constatadas na vítima, pois
carente de demonstração por meio de instrução processual a
ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo
4. Agravo regimental improvido.
cognitivo.
(AgRg no RHC n. 116.621
/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
26/11/2019
03/12/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: 40aa462e-4bd2-4057-a9c9-6174f4092ba5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.518 / MT
Número Registro: 2025/0183581-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10005395320258110013 10009165820248110013 10023886020258110013 10065061620248110013
10065130820248110013 20018628620258110042
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMULO BEZERRA PEGORARO
ADVOGADO
: ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ROMULO BEZERRA PEGORARO - MT023871O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA49500972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 708e18bc-326a-40f6-9714-a68a954ec4af

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 708e18bc-326a-40f6-9714-a68a954ec4af